Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728093-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: DANIELA BARRETO MATSUMOTO DECISÃO GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 99581668, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual proposta em seu desfavor por DANIELA BARRETO MATSUMOTO, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelos réus, in verbis: “Os réus requerem os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte ré foi intimada a juntar os três últimos faturamentos das pessoas jurídicas e comprovantes de rendimentos da pessoa física a fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. A parte optou por juntar apenas extratos bancários da primeira ré. Pelos documentos colacionados a movimentação bancária da primeira ré envolve valores de grande monta, que muito se distancia das despesas com o processo em eventual sucumbência. Veja-se que as movimentações bancárias creditórias nos meses de dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021 somaram, respectivamente, R$ 7.095.842,42, R$ 5.489.720,03 e R$ 32.060.100,00. No mesmo patamar de valores as movimentações com subcontas referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2021 e apuração de lucro no balanço patrimonial referente apenas ao período de outubro a dezembro de 2020. Ressalto que não foram juntados dados financeiros da segunda ré, pessoa jurídica, e nem da pessoa física do terceiro réu, tampouco os extratos de todas as contas de titularidade da primeira ré. Evidente que a situação financeira da parte ré, tendo em conta apenas os documentos parciais apresentados afastam a hipossuficiência alegada. Situação que é corroborada pela opção de não colacionar aos autos a integralidade dos documentos determinados. Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça à parte ré. Diga a parte autora em réplica à contestação. Prazo de 15 dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Em relação à pessoa jurídica, a Súmula 481 do e. STJ disciplina que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No recurso em exame, verifica-se que, em relação à pessoa física-agravante não foram acostados quaisquer documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência. Com relação às pessoas jurídicas-agravantes, constata-se que, na origem, com o intuito de comprovar a hipossuficiência financeira, os réus acostaram apenas documentos referentes à Gabriel Harrison Intermediação de Negócios, em que, segundo os agravantes-réus, foi transformada a Gabriel Harrison D R EIRELI (id. 99300627, autos originários). Os aludidos documentos indicam movimentação financeira de elevada monta, com entradas em dezembro/2020 de R$ 7.095.842,42 (pág. 1), em janeiro/2021 de R$ 5.489.720,03 (pág. 17) e em fevereiro/2021 de R$ 32.060.100,00 (pág. 11), incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora